Tribunal: STF
Processo: ARE 954181
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Incapacidade de policial militar para o exercício de suas funções. Laudo de junta médica oficial. Desnecessidade de perícia judicial. 4. Reexame de fatos e provas. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.